Tribunal: STF
Processo: ARE 1402325
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-26
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 16, §3º, DA LEF. QUESTÃO AFETADA À 2ª SEÇÃO ESPECIALIZADA. ART. 74, §4º, DA LEI 9.430/96. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE.



    1. Trata-se de apelação interposta por LOJAS AMERICAS S.A. contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução, manejados para desconstituir a certidão de dívida ativa nº 70.7.19.00041797, que aparelha o Executivo Fiscal nº 5000236-28.2019.4.02.5101.



    2. A principal causa de pedir formulada neste apelo é a suposta incorreção de decisão fazendária, prolatada no Processo Administrativo 10768.012.149/2001-11, que indeferiu a compensação requerida pela apelante ante a inexistência de direito creditório constatada pelo STJ no REsp nº 1020969/RJ (evento 9). Pugna a Embargante pelo reconhecimento de que já havia homologação tácita ou que a pretensão de cobrança estaria prescrita.



    3. A compensação que pode ser alegada como matéria de defesa em sede de embargos à execução é aquela pretérita à constituição dos créditos, na medida em que os embargos não se prestam a homologar compensação indeferida ou para requerer compensação. O art. 16, §3º da Lei nº 6.830/80 veda expressamente a alegação do direito à compensação em sede de embargos do executado. Esse entendimento ficou consolidado pela 2ª Seção Especializada desta Corte, no julgamento do processo nº 0102434-10.2014.4.02.5101 afetado ao Colegiado ampliado.



    4. Se o contribuinte não tem uma decisão judicial homologando a compensação ou se já lhe foi indeferida na seara administrativa a compensação que realizou, esta não pode ser considerada como matéria de defesa em embargos à execução, por ser incapaz de afastar a liquidez e certeza da certidão de dívida ativa. Frise-se que, no caso, a motivação para a não homologação, decorreu da inexistência de créditos a compensar, desconstituídos por decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça. Assim, ainda que entendesse possível examinar a compensação efetuada, não teria o contribuinte comprovado a existência de créditos a compensar.



    5. Está comprovado nos autos que não houve homologação da compensação pretendida pelo apelado, o que inviabiliza o exame do encontro de contas em sede judicial. Muito menos se pode acolher o argumento de que teria havido homologação tácita de créditos alvo de debate judicial, posteriormente declarados inexistentes. Os referidos créditos permaneceram em situação de "extintos por compensação por decisão judicial precária", em virtude de decisões judiciais proferidas no Mandado de Segurança nº 2000.51.01.000732-3, na Medida Cautelar nº 2000.02.01.051555-7 e no Mandado de Segurança nº 2009.51.01.008427-8, o que, de pronto, afasta qualquer argumento em relação à existência de homologação tácita.



    6. Descabida a alegação de que o direito à propositura da execução fiscal restaria prescrito. Em razão das várias liminares e medidas judiciais propostas pela ora Embargante, a Fazenda ficou impossibilitada a promover qualquer ato tendente a recuperação dos créditos, que ficaram com a exigibilidade suspensa, ficando em consequência, suspenso o prazo prescricional.



    7. Apelação não provida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente